Tribunal: TJDFT
Processo: 0717570-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. NULIDADE DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. MATÉRIAS COBRADAS QUE NÃO EXTRAPOLAM O EDITAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão de tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, exige plausibilidade probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Embora não seja possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo da decisão que considerou o candidato inapto, pode avaliar a legitimidade e legalidade do ato administrativo.
3. Na espécie, cuida-se controle do conteúdo das provas ante os limites expressos no edital. Em análise superficial dos fatos e argumentos do candidato, afere-se que as questões que considera nulas estão em consonância com o edital do certame, não havendo indícios de irregularidade que justifique a atribuição da pontuação pretendida antes do deslinde da causa.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime